Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. TEMA 1.033 DO STF. TABELA SIGTAP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ação monitória ajuizada pelo agravado. A sentença constituíra título executivo judicial com base em decisão transitada em julgado que determinara o ressarcimento por serviços médicos prestados em cumprimento de ordem judicial. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo agravado, credor, afastando a impugnação por ausência de elementos concretos que demonstrassem excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo hospital credor; (ii) estabelecer se a decisão agravada atende os parâmetros do Tema 1.033 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, deve indicar o valor que entende devido, com fundamentação concreta e planilha detalhada, conforme exigido pelo art. 535, §2o, do CPC.
4. A impugnação apresentada pelo recorrente não cumpre esse ônus, por trazer justificativas genéricas e planilha sintética, sem demonstrar de forma objetiva os supostos excessos alegados.
5. O Tema 1.033 do STF estabelece como critério o valor de referência adotado para o ressarcimento do SUS por planos de saúde.
6. A planilha apresentada pelo agravado discriminou os valores dos itens constantes da conta hospitalar apresentando os fundamentos e documentos necessários, sem que o agravante se desincumbisse do ônus de demonstrar eventual fato modificativo.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que, se o cálculo da parte exequente observa os critérios do título executivo e do Tema 1.033 do STF, não cabe rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, IV e §2o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução ANS no 185/2008, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 30.09.2021 (Tema 1.033 da Repercussão Geral); TJDFT, AI 0722317-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024.

(jp)